Tribunal: STF
Processo: HC 214852
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. furto qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.



    III - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o Tribunal de origem, bem consignou que "Deixo de aplicar o artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, porquanto, para o caso, se apresentou irrelevante à escolha do início de cumprimento depena, o “quantum” da sanção, como acima já analisado. Com efeito, pela maior parte da instrução, os acusados responderam em liberdade, usufruída, efetivamente, desde a data de 08 de maio de 2018 (fls. 267 e 269), quando se cumpriram os alvarás de soltura decorrentes da decisão judicial, de mesma data, concedendo-lhes a liberdade provisória (fls. 250/251). Daí que não comportar maior impacto o tempo de prisão provisória na fixação do regime”.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a três anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. 



3. Da sentença, a defesa apelou e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP negou provimento ao recurso. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. 



4. Na sequência, sobreveio recurso especial, que foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, negado seguimento monocraticamente. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não acolhido. 



5. A defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 699.537, Ministro Jesuíno Rissato, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a dosimetria de sua pena importou em negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal. Sustentando a desproporcionalidade na aplicação da pena, a defesa requer a concessão da ordem para que se reduza a reprimenda. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



10. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. No caso, não tenho como infirmar os fundamentos apresentados pela autoridade impetrada para afastar as alegações da defesa, conforme revelam as seguintes passagens da decisão ora impugnada:



    “Na hipótese, não há ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, eis que "Das informações esvurmadas de fls.207/222, tanto os péssimos antecedentes, como a reincidência de Augusto se veem comprovadas: (i) Processo 561/1994 roubo; (ii) Processo 544/1994roubo majorado e formação de quadrilha (na terminologia anterior à Lei n° 12.850/2013); (iii) Processo 569/1994 roubo majorado e cárcere privado; (iv) Processo 460/1996 roubo majorado; (v) Processo 40344/2010 roubo majorado; (vi) Processo n° 0002408-45.2014.8.26.0366 favorecimento real tentado." Ressalta-se, ainda, que "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula n. 636, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/6/2019). No tocante ao período depurador, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie. Em relação à qualificadora excedente, também inexiste ilegalidade no respectivo aumento, eis que "havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena base, como circunstância judicial". (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017). Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). No presente caso, em relação ao quantum de exasperação, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.” (Grifei)



12. Nessas condições, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, acolher-se a pretensão defensiva. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator